Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603065-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
17/05/2024
Número: 0603065-32.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME
GUEDES - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES (REQUERENTE) GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869104
16/05/2024
23:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.385

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603065-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO
VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

1.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.
Num. 43869104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Caio Augusto Pazzotti
Tome Guedes, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.772 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 177.658,00, sendo R$
150.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC, e R$ 27.658,00 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 24.500,00 de pessoas físicas e R$ 3.158,00 do
partido, provenientes do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43276603).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43793070), em razão de inconsistências nas
despesas realizadas com recursos do FEFC, referentes a atividades de militância e
mobilização de rua.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação no ID
43803001.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com a correspondente devolução de valores não comprovados ao Tesouro
Nacional (ID 43806467), tendo em vista a falta de justificativa do preço conforme mercado
e outros contratos de igual objeto para as atividades de militância executadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
Num. 43869104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando irregularidades em despesas com atividades de
militância e mobilização de rua:

Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos
eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, todas classificadas como
"atividades de militância e mobilização de rua", conforme descrito:

"Relativamente ao contrato de ROGERIO BATISTA NUNES não houve manifestação sobre
o CPF do contratado divergir daquele que consta do contrato e RPA.

Relativamente ao contrato de ROMULO MENDES FERREIRA não houve manifestação
sobre erro no CPF, tampouco foi apresentada documentação complementar referente ao
instrumento contratual assinado pelo fornecedor com seu CPF correto.

(...)

Não foi apresentada pelo então candidato justificativa do preço conforme mercado e outros
contratos de igual objeto, consoante tabela de inconsistências detalhada a seguir:

Num. 43869104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

Inconsistências mantidas em relação à ausência de justificativa do preço
conforme mercado e outros contratos de igual objeto referente aos
fornecedores relacionados na tabela retro e em relação aos contratos de
ROGERIO BATISTA NUNES e ROMULO MENDES FERREIRA."

Intimado do parecer de conclusivo, o prestador informou, em síntese, que "a
divergência entre os valores se dava em razão das funções e município de atuação de
cada colaborador, sendo esta a razão da variação do valor a ser pago a cada um" (ID
Num. 43869104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

43691981), contudo, não juntou qualquer documentação que pudesse comprovar suas
alegações.

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que "a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação." (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
Num. 43869104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
Num. 43869104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

Num. 43869104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

a) Inicialmente, no que se refere aos contratos firmados com ROGÉRIO
BATISTA NUNES e RÔMULO MENDES FERREIRA, percebe-se ter havido
inconsistência quanto ao correto preenchimento do CPF dos contratados.

No que atine à contratação com ROGÉRIO BATISTA NUNES, consta da
prestação de contas o CPF nº 039.266.819-00. Não obstante o número indicado no
contrato e RPA é o 039.266.810-00 (ID 43276569), o mesmo constante do extrato
bancário:

Relativamente ao contrato firmado com RÔMULO MENDES FERREIRA,
igualmente, verificou-se divergência no preenchimento do CPF do contratado, pois do
registro da prestação de contas consta o CPF nº 065.872.739-71, ao passo que o número
indicado no contrato é o 065.872.739-8 (ID 43276601). Contudo, percebe-se do extrato
bancário que o pagamento foi realizado ao mesmo CPF registrado na prestação de
contas:

Deste modo, constata-se claro equívoco no preenchimento dos dados
referentes ao CPF dos contratados acima mencionados, o que não prejudicou a
fiscalização ou a análise das contas, considerando-se sanadas as inconsistências
apontadas.

b) Ainda, considerando-se a tabela apresentada pela unidade técnica, tem-se
que foram contratados prestadores de serviços de militância e mobilização de rua,
classificados em duas classes distintas, quais sejam: coordenador de equipe e cabo
eleitoral.

Insta observar que, relativamente aos valores pagos aos coordenadores de
equipe, existe discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 68,18 a R$
333,33, para uma jornada de 6 horas.

Não obstante, a discrepância remanesce, também, nos contratos cuja
especificação da atividade era "cabo eleitoral", cujos valores diários pagos variam de R$
33,33 a R$ 75,33, para a mesma jornada de 6 horas.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas,
não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de
dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou
estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos
apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, o valor da
média deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função, porquanto não há nos autos informações que
Num. 43869104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário médio pago, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto
de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de
“coordenador de equipe” o valor/diária médio foi de R$ 184,25, o qual deve servir de base
de cálculo para os pagamentos realizados:

Quanto à função de “cabo eleitoral” o valor/diária médio foi de R$ 46,68, que
servirá de base para os pagamentos realizados:

Num. 43869104 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer
conclusivo, não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela
configuração das incongruências observadas. Buscou justificar que a diferença entre as
remunerações dos coordenadores de campanha foi fundamentada no município de
atuação dos contratados.

Na realidade, o que se evidencia das próprias informações relatadas pelo
prestador é a total ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes
remunerações, restando não justificadas as discrepâncias apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC, é cogente a devolução da diferença apurada de R$ 8.615,85 ao
Tesouro Nacional nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que perfazem o total de R$ 8.615,85 ultrapassar o valor de
R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - elas representam aproximadamente 4,85% do
total de recursos utilizados na campanha (R$ 177.658,00), percentual inferior a 10%,
ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
Num. 43869104 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO
DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL.
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS. DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO.
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data
21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Caio
Augusto Pazzotti Tome Guedes, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado
Num. 43869104 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

Federal, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com
determinação de recolhimento do valor de R$ 8.615,85 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Preliminarmente, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator e informo que
acompanho Sua Excelência integralmente quanto ao item "a" do voto de sua autoria.
Neste caso, pedi vista dos autos para melhor análise quanto ao item "b" do voto,
mais especificamente acerca do critério de cálculo para a restituição de valores ao Tesouro
Nacional decorrente da ausência de comprovação, pelo candidato, da diferença nos trabalhos
realizados por aqueles contratados para atividades de militância, de modo a justificar a
discrepância de valores pagos a cada um deles.
Esta Corte, em diversas oportunidades e na esteira da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, já assentou entendimento no sentido de que "a Justiça Eleitoral é responsável
por verificar se o gasto de campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico". Ainda,
nos mesmos julgados, reforçou que "a ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado pelos cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos demais contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha".
No voto proposto, o e. Relator aponta a existência de irregularidade nos
pagamentos aos contratados para atividade de militância pela campanha, decorrente da ausência
de justificativa do preço contratado.
Constatada, então, grande divergência nos valores pagos pela hora trabalhada
Num. 43869104 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

entre os contratados, entendeu o e. Relator por fixar, como critério para determinar o patamar
adequado de remuneração, o menor valor/hora pago pela campanha (R$ 68,18 ao cargo de
coordenação e R$ 33,33 à atividade de militância), condenando o candidato à restituição daquilo
que excede essa quantia quanto aos demais contratados, o que resultou numa restituição total de
R$ 37.691,02.
Acerca da necessidade de justificativa do preço contratado para a atividade de
militância em campanha, disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35 (...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

É, portanto, ônus do prestador de contas comprovar documentalmente tanto a
especificação das atividades executadas quanto a adequação do valor pago aos contratados.
A justificativa do preço contratado deve levar em consideração a atividade
efetivamente desempenhada pelo fornecedor, conforme descrição detalhada no contrato, e o
valor de mercado para serviços equivalentes.
Idealmente, os parâmetros para a fixação dos valores referentes à hora
trabalhada para atividade de militância político-partidária deveriam ser regionalizados,
considerando-se a realidade local, a fim de padronizar os gastos sob essa rubrica entre todos os
candidatos com base eleitoral na mesma localidade.
Isso, no entanto, não ocorre na prática, ficando ao alvitre do órgão julgador a
fixação de parâmetros que sejam considerados adequados para remuneração do pessoal
contratado para as campanhas.
Em julgados anteriores desta Corte, de minha relatoria, acabei por buscar a
adoção de um critério médio, que desconsidera os valores discrepantes tanto para mais quanto
para menos.
Tal critério consiste em verificar, dentre os pagamentos efetuados para pessoas
contratadas para a execução das mesmas atividades na campanha, aqueles que seguem um
padrão de valor pela hora trabalhada, determinando-se a restituição dos valores que excedem
essa quantia. Tal critério foi usado no julgamento dos seguintes precedentes: 060266093, j.
05/09/2023; 060251282, j. 09/11/2023; 06036690, j. 13/12/2023; 060247992, j. 13/12/2023; e
Num. 43869104 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

060335632, j. 13/12/2023.
Além desses, há julgamentos fundamentados também na discrepância de valores
pagos para atividades de militância nos seguintes processos: 060335025, j. 16/02/2024;
060254912, j. 22/02/2024; 060280030, j. 27/02/2024; e 060315892, j. 13/03/2024.
No julgamento dos processos 060335025, 060254912 e 060315892, esta Corte
acatou, como critério para a fixação do patamar da remuneração do pessoal contratado para a
campanha, o menor valor pago àqueles que desempenharam as mesmas atribuições, conforme
descrito no contrato firmado.
No caso do Proc. 060280030, o valor fixado como parâmetro na decisão
coincidentemente é, ao mesmo tempo, o valor médio e também a menor remuneração paga aos
contratados.
Com relação a estes autos, verifica-se que os contratos foram firmados de modo
padrão, para "coordenador de equipe" e "atividades de militância e mobilização de rua", com
idêntica carga horária para todos. Considerando a carga horária contida nos contratos, chegou-se
às seguintes tabelas:

Coordenador de equipe:
Cabo eleitoral:
Num. 43869104 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

Durante a sessão de julgamento ocorrida no dia 13/05/2024, foram levantados
outros critérios passíveis de aplicação a todos os casos a serem analisados por esta Corte, a
servir de parâmetro não só nos casos ainda não julgados, mas também para as eleições
municipais do corrente ano.
Foram 4 as sugestões feitas, a saber: (i) valor que mais se repete; (ii) menor
valor; (iii) média aritmética simples; e (iv) média aritmética ponderada.
Para o cálculo levando em conta as médias aritméticas propostas, seriam
somados todos os valores individualmente pagos aos contratados (média simples) ou
desconsiderando-se o maior e menor valores pagos (média ponderada), dividido pelo número de
pessoas que desempenharam a mesma função na campanha.
No caso concreto sob análise, chegaríamos aos seguintes resultados:

CABOS ELEITORAIS
1) Critério do menor valor (precedentes mais recentes)
2) Critério do valor que mais se repete (precedentes mais antigos)
Num. 43869104 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

3) Critério da média aritmética simples
4) Critério da média aritmética ponderada
COORDENADORES DE EQUIPE
1) Critério do menor valor (precedentes mais recentes)
Num. 43869104 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

2) Critério do valor que mais se repete (precedentes mais antigos)
3) Critério da média aritmética simples
Num. 43869104 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

4) Critério da média aritmética ponderada

Qualquer que seja o critério adotado, constituirá arbitramento por parte do órgão
julgador, dada a inexistência de parâmetros baseados na regulamentação legal ou na realidade
fática local (valor de mercado).
Friso, nesse aspecto, que inexiste na norma de regência qualquer regramento
acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado pela
Num. 43869104 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir, em seu art. 35, § 12º, que tais
despesas contenham "justificativa do preço".
Quando tratando do recebimento de doações de serviços para a campanha, a
Resolução TSE 23.607/2019 disciplina que deverão guardar "conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos
preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes" (art. 53, I, d, 2).
Porém, consoante já asseverado anteriormente, inexiste parâmetro fixado em lei,
resolução ou jurisprudência que sirva de comparação com outras atividades econômicas e que
pudesse ser usado, por analogia, para a remuneração de serviços de militância político-partidária.
Outro apontamento que surge da análise dos gráficos comparativos acima
trazidos à análise da Corte é aquele referente à utilização de médias aritméticas para cálculo de
valores a pagar.
A preponderar o critério puramente matemático, o valor final dos gastos com a
atividade de militância seria o mesmo (ou muito próximo) daquele efetuado pela campanha, com
alteração somente nos valores individuais pagos. A prevalecer esse entendimento, esta Corte
estaria tão somente substituindo os critérios utilizados pelos candidatos para remuneração do
serviço de militância por seus próprios, sem reduzir em nada o valor do gasto, cuja
antieconomicidade é justamente o fundamento para a determinação de restituição de valores.
Por essa razão, com vênias ao e. Relator, divirjo de sua conclusão quanto ao item
"b" do voto, dado que a fixação, como parâmetro, do menor valor pago como remuneração
àqueles que exerceram atividade de militância na campanha não me parece razoável, tendo em
vista que onera em muito o candidato, desconsiderando variações decorrentes da negociação
individual com os contratados.
Além disso, é de se reforçar que, na ausência de norma anterior ou mesmo
precedente jurisprudencial que fixe o que se considera razoável para esse tipo de gasto, penalizar
sobremaneira o candidato neste momento parece-me ultrapassar o escopo da medida.
Não se desconhece, no entanto, que há divergências significativas nos
pagamentos aos contratados para atividades de militância, especialmente se comparadas as
contas prestadas por diferentes candidatos, ainda que dentro da mesma base territorial.
Ao que parece, o critério para tais pagamentos pelas campanhas levou em
consideração o valor arrecadado pelos candidatos, especialmente em verbas oriundas do FEFC e
Fundo Partidário, e não o "valor de mercado" de atividade semelhante na circunscrição em que
prestado o serviço, de modo que candidatos que mais receberam recursos públicos pagaram
valores maiores aos seus contratados.
Uma vez que, segundo o critério até então adotado nos processos 060266093,
Num. 43869104 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

060251282, 06036690, 060247992 e 060335632, o valor médio da remuneração paga pela
campanha ao pessoal contratado para atividades de militância é muito inferior àquele fixado pelo
e. Relator em seu voto, entendo deva ser readequada a determinação de ressarcimento ao erário
para R$ 2.032,88.
Considerando, por fim, que as irregularidades remanescentes apontadas atingem
o percentual de 1,14% do total movimentado na campanha, as contas comportam a aprovação,
com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pedindo vênias ao e. Relator, dele divirjo quanto ao item "b" do
voto proposto, para o fim de, aplicando critério diverso para o cálculo do valor a restituir com
relação ao gasto declarado com contratados para atividades de militância, julgar APROVADAS
COM RESSALVAS as contas prestadas por CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES,
candidato eleito suplente ao cargo de deputado federal pelo Partido Republicano da Ordem Social
- PROS, nas eleições de 2022, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
2.032,88 (dois mil e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), com fundamento no art. 79, § 1º,
da Resolução TSE 23.607/2019.
Ressalvo, todavia, que caso esta Corte venha a adotar o critério defendido pelo e.
Relator em seu voto, ou mesmo outro que seja considerado mais adequado, a ele passarei a
aderir, em respeito ao princípio da colegialidade.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603065-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES DEPUTADO FEDERAL -
Advogado do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES - Advogado do REQUERENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43869104 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator. A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto-vista.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869104 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/05/2024 23:19:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051623194341800000042824911
Número do documento: 24051623194341800000042824911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2024 09:38:53